Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-71.2021.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002279-71.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE JULIANO - CPF: 312.628.818-97 (RECORRENTE), DIEGO SANTOS ALVES - CPF: 089.220.776-03 (ADVOGADO), UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (ESPÓLIO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (RECORRIDO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002279-71.2021.8.11.0050

Polo Ativo

PEDRO HENRIQUE JULIANO

Polo Passivo

UZIEL VALERIO MAZZO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIFAMAÇÃO. ENVIO DE MENSAGEM EM GRUPO DE
WHATSAPP
. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS REPROVÁVEIS. OFENSAS À HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso em exame.
Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), ao passo que a insurgência recursal se pauta na ausência de veracidade da referida conversa, assim como ausência de mentiras nos dizeres, devido à condição de devedor da parte autora.

2. Narra a parte autora que recebeu
pints
de conversa em grupo de
WhatsApp
intitulado como “Auxílio técnico Rod/Ind” (id. 198355789) em que era dito por um dos integrantes do grupo (Pedro Juliano) para que os outros participantes tomassem cuidado ao fazer negócios com o autor, em razão de não efetuar o pagamento de seus débitos. Ainda, indica a utilização de termos como “malandro” e “malandragem”.

3.
Razões de decidir.
Apesar de alegar que o teor da conversa não é verídico, inexiste prova mínima nesse sentido, sendo mera alegação veiculada pela parte recorrente em suas razões recursais.

4. No que diz respeito ao teor das mensagens, pouco importa o estado de devedor da parte autora, pois não se trata de causa a justificar a prática de atos vexatórios, como a exposição em grupo com 238 (duzentos e trinta e oito) participantes, em especial com a utilização de termos chulos.

5. Inexistindo elemento probatório que desconstitua as alegações iniciais, é o caso de reconhecer a violação à honra subjetiva da parte autora e, consequentemente, manter a condenação por danos morais.

6. Nesse sentido: “
São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil). Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
” (TJ-MT, N.U 1001939-52.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

7. No que se refere ao
quantum
indenizatório, tenho que foi arbitrado em atenção aos critérios da proporcionalidade a razoabilidade, não comportando reforma.

8.
Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024